Tribunal: TJBA
Processo: 0501371-90.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-09
Data de publicação: 2021-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0501371-90.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ENOCK DOS REIS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. PLANSERV. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM MELANOMA NODULAR. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME PET-CT COM FDG 18 E MIDICAÇÃO IPILIMUMAB 3MG/KG. LIMINAR CONCEDIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS E TORNOU DEFINITIVA A LIMINAR. INAPLICABILIDADE DO CDC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 608 DO STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNÇÃO SOCIAL. DIREITO À SAÚDE, INTEGRIDADE E VIDA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. APELO PROVIDO EM PARTE. 1 - Consoante demonstrado através do relatório médico acostado (ID 10425780), verifica-se que o Autor possui Melanoma Nodular de pé direito – CID C43.8, ECVI – metástico para tecido celular subcutâneo, necessitando de realização de exame denominado PET-CT com FDG 18 para avaliação da doença. 2 – No caso sub judice por se tratar de plano de saúde de autogestão não se utiliza, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor à presente relação jurídica, por contrariedade ao entendimento da Súmula 608 do STJ. 3 - Em se tratando o Apelante de entidade de autogestão, a análise dos autos deve ser feita à luz da Constituição Federal e demais dispositivos legais, assim como dos arts. 422, 423 e 424, todos do Código Civil. 4 - É entendimento pacífico na jurisprudência pátria, inclusive capitaneada pelo Colendo Tribunal da Cidadania, que a escolha do tratamento adequado e eficiente (com a valoração dos meios e recursos indispensáveis ao tratamento do caso médico) é faculdade conferida ao médico especialista assistente do segurado, e não ao plano de saúde. 5 – Assiste razão ao Apelante, no que tange à condenação do ESTADO DA BAHIA ao pagamento de Honorários Sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, tendo em vista o entendimento sumulado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça de que não é devida a fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública quando representar parte que litiga contra o próprio Ente Federativo do qual é integrante (súmula 421/STJ). APELO PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0501371-90.2014.8.05.0080, de Feira de Santana, em que figuram como Apelante e Apelada, reciprocamente, ESTADO DA BAHIA e ENOCK DOS REIS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO apenas para afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como a condenação do Estado da Bahia ao pagamento dos honorários de sucumbência, mantendo incólume a sentença em seus demais termos, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Salvador, PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA